Tribunal: TJDFT
Processo: 0770357-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por CLARO S/A, sob o argumento de que o acórdão proferido foi omisso em relação à preliminar de não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte embargada, ante a intempestividade do preparo recursal.
2. Contrarrazões apresentadas. Pugnam os embargados pela condenação da embargante à litigância de má-fé.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. De fato, o acórdão proferido deixou de apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela embargante/recorrida em contrarrazões. E constatada a existência de omissão no acórdão quanto ao pressuposto de admissibilidade do recurso, impõe-se a correção da decisão colegiada para sanar o vício apontado.
5. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, o artigo 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. No caso, o recurso inominado foi interposto no dia 10/02/24 (sábado), às 17h28, sendo que o fim do prazo de 48 horas ocorreu em 12/02/2024 (Segunda-Feira de Carnaval), prorrogando-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 15/02/2024 (quinta-feira). Assim, considerando que o recolhimento do preparo foi efetivado no dia 14/02/24 (Quarta-Feira de Cinzas), o recolhimento das custas processuais do recurso ocorreu no prazo de 48 horas da sua interposição. No mesmo sentido: (Acórdão 1403965, 07314012420218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação da embargante à litigância de má-fé.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção.